Tribunal: TJPA
Processo: 0002364-11.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002364-11.2020.8.14.0023

APELANTE: LEANDRO DA SILVA BRASIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002364-11.2020.8.14.0023

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

APELANTE: LEANDRO DA SILVA BRASIL

ADVOGADA: VIRGINIA KELLY MEDEIROS MORAIS OAB/PA 31055

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (§1º DO ART. 157 DO CP). NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NO INQUÉRITO. IRREGULARIDADE INOCUA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Leandro da Silva Brasil contra sentença da Vara Única da Comarca de Irituia que o condenou a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, por subtrair objetos e dinheiro da vítima José Fábio Gomes dos Reis, empregando violência no momento da fuga. O apelante requer: (i) nulidade por ausência de interrogatório no inquérito; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para furto; e, subsidiariamente, (iv) redução da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a ausência de interrogatório no inquérito policial acarreta nulidade;
(ii) estabelecer se há insuficiência de provas a justificar a absolvição;
(iii) determinar se é cabível a desclassificação do roubo para furto;
(iv) analisar se a pena deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de interrogatório no inquérito policial não gera nulidade, sobretudo porque o acusado foi intimado, não compareceu e teve oportunidade de exercer sua defesa em juízo.

4.

Irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal quando as provas são renovadas sob contraditório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do STJ.

5.

A materialidade e a autoria do roubo encontram suporte no boletim de ocorrência e nos depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima e testemunhas, aptos a fundamentar a condenação.

6.

A palavra da vítima, quando consistente e corroborada por outros elementos do conjunto probatório, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e é suficiente para embasar o édito condenatório.

7.

A violência empregada pelo apelante — agressões físicas contra a vítima no momento da subtração — caracteriza o crime de roubo, afastando a desclassificação para furto.

8.

O juízo de origem fixou corretamente a pena-base no mínimo legal, não havendo circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual a dosimetria deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de interrogatório do investigado na fase inquisitorial não acarreta nulidade quando há posterior oportunidade de defesa em juízo.

2.

Nos crimes patrimoniais, a palavra coerente da vítima, corroborada por outros elementos do processo, possui elevado valor probatório.

3.

A prática de violência contra a vítima durante a subtração caracteriza o roubo, afastando a desclassificação para furto.

4.

Mantém-se a pena fixada no mínimo legal quando inexistem fundamentos para redução ou alteração na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §1º; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2002451/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos XX dias do mês de XX do ano de dois mil e vinte e cinco.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto em favor de LEANDRO DA SILVA BRASIL, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal.

Narrou à denúncia (ID 25535372):

“(...) Consta do incluso Auto de Inquérito n° 00177/2020.100105-3, que no dia 28/04/2020, aproximadamente 17h50min, o denunciado subtraiu da vítima JOSE FÁBIO GOMES DOS REIS 01 (uma) roçadeira, 01 (um) par de botas emborrachadas, 01 (uma) foice de marca Tramontina e a quantia de R$200,00 (duzentos reais). Extrai-se dos autos de inquérito policial, que no dia dos fatos o a vítima chegava em sua casa e avistou o denunciado pulando o muro de sua residência e levando uma roçadeira e outros objetos. A vítima narra que ao observar a cena tentou abordar o denunciado, que pegou uma ripa de madeira e passou a agredir à vítima na região da face, momento em que ele conseguiu fugir, deixando a roçadeira e tendo levado outros objetos, e a vítima ao retornar a sua residência deu falta de 01 (um) par de botas emborrachadas, 01 (uma) foice de marca Tramontina e a quantia de R$200,00 (duzentos reais). Ato contínuo a vítima procurou à Delegacia de Polícia para os procedimentos policiais. O acusado mesmo intimado não compareceu para ser ouvido em sede policial. A materialidade delitiva está provada nos autos do inquérito policial e demais documentos. Reputam-se presentes os indícios suficientes de autoria, a teor do depoimento da vítima perante a autoridade Policial. (...)”

Por tais fatos, o recorrente fora denunciado pela prática do delito previsto no art. 157, §1º, do Código Penal.

Em razões recursais
(ID 25535412), o recorrente pugnou preliminarmente a nulidade do feito, ante a ausência de interrogatório do recorrente em sede de Inquérito Policial.

No mérito, pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, pela desclassificação para o crime previsto no art. 155 do Código Penal (furto) ou redução da pena para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões (ID 25535414) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior

(ID 28497051), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITORIAL

Em sede preliminar, a Defesa suscita a nulidade do feito ao argumento de que não teria sido realizado o interrogatório do réu, o que teria acarretado prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

De início, cumpre esclarecer que a inexistência de interrogatório na fase inquisitorial não decorreu de inércia da autoridade policial, uma vez que, embora regularmente intimado por intermédio de sua irmã, Letícia da Silva Brasil, o recorrente deixou de comparecer à Delegacia de Polícia para prestar sua versão dos fatos, conforme certificado nos autos.

Ressalte-se, ademais, que o interrogatório realizado no âmbito do inquérito policial não possui caráter obrigatório, inexistindo qualquer prejuízo à defesa em razão de sua ausência, sobretudo porque ao acusado é assegurada a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos em juízo, o que, inclusive, efetivamente ocorreu.

Outrossim, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais vícios ou irregularidades ocorridos na fase inquisitiva não têm o condão de macular a ação penal.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. IRREGULARIDADE OCORRIDA NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Para verificar a sustentada ausência de provas para condenação seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2002451 AL 2022/0145269-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Diante de tais fundamentos, não acolho a preliminar aventada pela defesa.

2.DA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelos documentos acostados aos autos do inquérito policial como o Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e testemunhas.

Em juízo, segue o relato da vítima:

(...) Em depoimento prestado em juízo, por meio audiovisual, confirmou, em suma, o que disse em âmbito policial, afirmando que viu o acusado pulando o murro de sua casa e que deixou tudo bagunçado. Relatou que o denunciado levou R$240,00 em dinheiro, uma roçadeira e uma bota. Disse ainda que foi atrás do réu e que esse estava com seu irmão, e que ao tentar conversa para saber o motivo do roubo o acusado lhe agrediu com socos. Disse ainda que a roçadeira foi recuperada no dia seguinte na casa do réu. Por fim, informou que o acusado não tinha nada nas mãos na hora da briga e que esse fugiu logo em seguida. (transcrito da sentença condenatória). (...)”

A testemunha Reginaldo Trindade da Silva, em juízo afirmou que:

(...) Confirmou, em suma, o que disse em âmbito policial, afirmando ter visto e ouvido a briga acontecer entre a vítima e o acusado e que segundo ele, o motivo da briga, era que o denunciado teria roubado um curió da casa de Jose Fábio. Relatou que a vítima havia espalhado na rua que Leandro tinha roubado seu curió e afirmou que foi José Fábio quem começou a briga, pegando o réu e batendo nele primeiro. Disse ainda que a briga ocorreu porque José Fábio estava espalhando que Leandro tinha roubado seu curió. Por fim, informou que não sabia se a vítima era realmente criadora de curiós e que ele testemunhou a briga entre os dois, com Leandro batendo muito em José Fábio após ser agredido primeiro. (transcrito da sentença). (...)”

Por vez a testemunha Paulo Jeferson dos Reis Silva, em sede de instrução criminal, confirmou:

(...) em suma, o que disse em âmbito policial, afirmando não ter presenciado o roubo, apenas a briga entre o acusado e a vítima. Relatou que o acusado bateu muito na vítima, e afirmou que o motivo da briga teria sido o fato de Leandro ter roubado de Jose Fábio um curió. Por fim, informou não ter visto os instrumentos que foram alegados roubados (transcrito da sentença condenatória). (...)”

O recorrente em sede de instrução criminal, negou veementemente que tenha praticado o crime em face da vítima.

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. VEDAÇÃO LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Valmir Jonário Carafunim do Rosário contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que o condenou a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II). O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto tentado, substituição da pena por restritiva de direitos e concessão do acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há insuficiência de provas para absolvição do recorrente;

(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado;

(iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de apreensão, imagens de câmeras de segurança e depoimentos da vítima e de testemunhas policiais colhidos sob contraditório, comprova a materialidade e a autoria, revelando conluio entre os acusados e a preparação do crime.

4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por testemunhas policiais e provas documentais.

5. A apreensão de arma de fogo no veículo ocupado pelo recorrente e pela corré caracteriza a grave ameaça, afastando a alegação de furto tentado e confirmando a tipificação do roubo majorado (CP, art. 157, §2º-A, I).

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente inviável, pois o crime foi praticado com violência e grave ameaça, incidindo a vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com demais provas, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.

2. A apreensão de arma de fogo no veículo utilizado pelos agentes caracteriza grave ameaça, afastando a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto.

3. O art. 44, I, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, I; 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 07.04.2022; TJDFT, Apelação Criminal nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 15.07.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004907-16.2019.8.14.0057 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025)

Portanto, não acolho o pleito absolutório suscitado pela defesa.

3.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA A MODALIDADE DE FURTO.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa. Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência.

São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto. Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, mostra-se coerente a fundamentação do édito condenatório, tendo em vista o conjunto probatório demonstrado nos autos, não havendo que se falar em desclassificação do delito para o crime de furto simples, estando a sentença calcada em situações fáticas, principalmente diante dos relatos da vítima.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade”
e sem a percepção da ocorrência
.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo, eis que a vítima fora violentamente espancada pelo apelante.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CP. 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO SUPOSTAMENTE CABÍVEIS NA HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. 4) CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA.1) Autoria e materialidade delitiva demonstradas pela declaração da vítima, a qual reconheceu o acusado como autor do fato, corroborada pelos depoimentos testemunhais ratificados em juízo, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, restando improcedente a alegação de insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório.2)
Comprovado o emprego de grave ameaça verbal contra a vítima para a consumação da subtração, e ainda, a simulação de uso de arma, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto.
3) Reavaliando-se as circunstancias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que as circunstâncias do delito não são favoráveis ao apelante, pois praticado em plena luz do dia, tendo o mesmo pulado o muro da casa da vítima, sendo certo que tal circunstância, por si só, justifica a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a qual restou definitiva, inexistindo nos autos registros de fatos que constituam circunstâncias atenuantes ou causas de diminuição de pena, as quais sequer foram indicadas pelo recorrente, mantendo-se o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CP.4) Tendo em vista o quantum final da pena corporal aplicado ao apelante ter sido superior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se ainda de crime de roubo, que pressupõe o uso de violência ou grave ameaça contra pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos para tanto, previstos no art. 44, I, do CP.5) Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0012794-17.2014.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2017)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima. Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do Código Penal, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

4.DA DOSIMETRIA

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o juízo de origem observou corretamente os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, considerando todos os vetores neutros, fixando a pena-base no mínimo legal e portanto, não há nada a ser modificado.

Quanto a segunda e terceira fases não há causas atenuantes ou agravantes e nem de diminuição ou aumento de pena, portanto o pleito se encontra prejudicado.

Pelo exposto
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025